Tribunal: TJMT
Processo: 1000291-68.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000291-68.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO PEREIRA DE MELO - CPF: 276.811.128-71 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), HELIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 010.659.001-47 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 121, §2º, INCISO II C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPUSIONADO – RÉU PRONUNCIADO – INCIDENCIA DA SÚMULA 21 DO STJ – TRÂMITE PROCESSUAL QUE SE ALONGOU POR CONTA DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM FACE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
In casu
, o processo foi devidamente impulsionado e o réu pronunciado, incidindo o disposto na Súmula 21, do STJ,
in verbis
: “
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
.” (sic).

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Adriano Pereira de Melo
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, aqui apontado como coator.

O impetrante alega que:
“(...) o Ministério Público Estadual atribuiu ao réu a prática, em tese, do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.

O paciente foi preso em flagrante delito na data de 17/11/2018 e teve a prisão preventiva decretada na data de 18/11/2018, no âmbito do Incidente Criminal n.: 3558-53.2018.811.0006 – Código n.: 104762.

A denúncia foi protocolizada na data de 26/11/2018 e recebida na data de 11/12/2018.

O paciente foi citado na data de 14/12/2018, o processo foi encaminhado para a DPE/MT na data de 08/01/2019 e na data 09/01/2019 a defesa escrita foi protocolizada com a devolução dos autos à secretaria.

Na data da primeira audiência designada, qual seja 23/01/2020, o ato não se realizou por ausência de comparecimento da vítima e testemunhas.

Na data da realização da segunda audiência designada, qual seja 27/03/2019, houve as inquirições e a instrução foi declarada encerrada.

O MPE/MT ofertou as alegações finais na data 01/04/2019 e a DPE/MT protocolizou os memoriais no dia 03/04/2019.

Na data de 07/06/2019 foi proferida deliberação judicial de pronúncia do paciente.

Na data de 11/06/2019, a DPE/MT opôs embargos de declaração, os quais foram julgados em 21/08/2019, ou seja, após mais de 2 (dois) meses da interposição.

O processo foi com vista à DPE/MT na data de 28/08/2019, que interpôs recurso em sentido estrito na data de 09/09/2019.

Em 10/09/2019 o recurso foi recebido e o MPE/MT ofertou as contrarrazões em 11/09/2019.

Na data de 16/09/2019 o juízo proferiu decisão mantendo a deliberação de pronúncia e determinou a remessa dos autos ao tribunal.

Os autos retornaram a secretaria na mesma data de 16/09/2019.

Ocorre que a secretaria do juízo somente promoveu o envio dos autos à instância recursal na data de 28/01/2020, ou seja, 4 (quatro) meses após a determinação judicial.

Na data de 02/06/2020, a DPE/MT impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, distribuído com o número 1011799-45.2020.8.11.0000 junto a Segunda Câmara Criminal, que em julgamento realizada na data de 31/07/2020 denegou a ordem.

Da decisão denegatória a DPE/MT interpôs recurso ordinário ao Superior Tribunal de Justiça/STJ na data de 05/08/2020.

O recurso em sentido estrito, tombado sob o número 1009343- 25.2020.8.11.0000, foi julgado na data 22/08/2020 e improvido, tendo o respectivo acórdão transitado em julgado em 28/09/2020.

Todavia, em pese já ter havido o julgamento do recurso em sentido estrito com o resultado transitado em julgado desde o dia 28/09/2020, até a presente data o paciente ainda não foi submetido a julgamento pelo júri”. (Sic)

Aduz, portanto, que há nos autos excesso de prazo injustificado para realizar o julgamento do Tribunal do Júri, tendo em vista que o paciente está preso há mais de 02 (dois) anos.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para
que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário. (Id. 72331488)

Foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 72889957). Informações juntadas (Id. 73391456). A liminar vindicada foi indeferida (Id. 74312541).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 73281497)

“
Sumário:
Paciente que teve a prisão preventiva decretada – Acusação de ter praticado o delito de homicídio– Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando excesso de prazo para o encerramento da ação penal – Liminar indeferida –Excesso de prazo – Prazos não peremptórios – Princípio da razoabilidade – Interposição de recurso em sentido estrito e recurso ordinário- Demora que não pode ser atribuída ao Judiciário– Constrangimento ilegal não caracterizado –
Pela denegação do writ.
”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de
Adriano Pereira de Melo
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao
Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, aqui apontada como
autoridade
coatora.

O impetrante alega exclusivamente sobre o excesso injustificado de prazo, tendo em vista que está preso desde 18 de novembro de 2018, e até o momento sequer foi designado data para seu julgamento perante o Tribunal do Júri.

Logo, quanto ao alegado excesso injustificado de prazo, sabe-se que sua apuração não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2.
O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
. 3. No caso em exame, o Tribunal apresentou justificativa válida para a demora na instrução, tendo em vista a complexidade da causa, que conta com 16 réus, de comarcas distintas, grande número de testemunhas, necessidade de expedição de cartas precatórias, o que efetivamente demanda mais tempo na realização dos atos processuais. Ainda, destacou que a instrução já se encaminhava para a sua conclusão - estaria apenas aguardando o retorno das mencionadas precatórias para encerramento da instrução probatória e abertura de vista do feito às partes, visando ao oferecimento das alegações finais, com posterior prolação de sentença. Precedentes. 4. Quanto a alegação adicional, de que a situação do paciente poderia ser avaliada à luz da Recomendação n. 62 do CNJ em razão da pandemia do COVID-19, observa-se que não houve prévia manifestação por parte do Tribunal Estadual, configurando indevida supressão de instância. 5. Habeas corpus não conhecido. Recomendação ao Juízo processante que tome providências para o célere julgamento do réu, bem ainda, que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei nº 13.964/2019. (HC 559.115/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020) (negritou)

E, da análise da tramitação da ação penal, verifica-se que o paciente foi preso em 18 de novembro de 2018, por ter em tese cometido o crime
tipificado no art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.

O paciente foi pronunciado em 07 de junho de 2019, a defesa interpôs Embargos de Declaração, na qual o Magistrado proferiu decisão em 27 de agosto de 2019.

Ato contínuo, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, e o representante do Ministério Público apresentou as Contrarrazões, por conseguinte, o juiz singular recebeu o recurso, mantendo a decisão de Pronúncia nos seus próprios termos, momento em que também foi analisado a necessidade da manutenção da segregação cautelar do beneficiário, sendo mantida a prisão preventiva.

Vale ressaltar que, além do Recurso em Sentido Estrito, que já foi julgado, houve impetração da defesa de Recurso Ordinário, sendo necessário ser remetido os autos à Vice-Presidência para prestar as informações ao Colendo Superior Tribunal de Justiça.

No mais, importante consignar que em 2020, ocorreu a suspensão dos trabalhos presenciais como forma de prevenção ao contágio pela COVID-19 (novo Corona vírus), conforme determina a Resolução n. 313/2020 do CNJ e as Portarias Conjuntas n.º 247, 249 281, 305, 321, 343, 372, 399 e 400 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão de força maior, que acabou por prejudicar o regular andamento dos processos, devendo assim ponderar com razoabilidade as alegações de excesso de prazo.

Considerando as informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 73391454 e 73391456), não se pode negar, que o lapso temporal que perdura a custódia da paciente, aparentemente, é, de fato, expressivo, contudo, em detrimento da excepcionalidade em que estamos vivenciando, não verifica-se uma
demora injustificada na sua conclusão, visto que
observa-se que o trâmite processual se alongou por conta da interposição de recurso em face da sentença de pronúncia, e o Magistrado
a quo
, vem conferindo o devido impulso aos autos, de modo que, não resta evidenciada qualquer indolência decorrente do Poder Judiciário na condução do feito,

Por sua vez, tendo o feito já superado a fase de instrução processual, uma vez que foi pronunciado, incidi o disposto na Súmula 21, do STJ,
in verbis
: “
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
.” (sic).

Por todo exposto,
denego

a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Adriano Pereira de Melo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021